Tribunal: TJDFT
Processo: 0745066-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745066-21.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CLAUDIA CRISTINA COSTA DE SOUZA OLIVEIRA, NIVALDO CRISTIAN SOUZA RODRIGUES, JOÃO ANTONIO DE SOUZA RODRIGUES RECORRIDO: FLAMINIO ALVES BEZERRA, BRUNA RAFAELA AFFE SOUZA, CARLA GRACIELA AFFE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROPORCIONALIDADE DO TRABALHO REALIZADO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Contexto: Apelação cível interposta por Claudia Cristina Costa de Souza Oliveira e outros contra sentença que determinou o pagamento de honorários advocatícios em 11% sobre o valor de mercado dos bens inventariados. A advogada falecida ajuizou três das nove ações previstas no contrato, em que a remuneração original corresponderia a 25% do valor dos bens. 2. Pretensão dos Apelantes: Buscam a redução proporcional dos honorários para 8,33% com base no trabalho realizado e que seja considerada a base de cálculo venal ou o valor efetivo de venda dos imóveis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia recursal consiste em: (i) verificar a proporcionalidade dos honorários advocatícios em relação ao trabalho efetivamente executado; (ii) definir a base de cálculo dos honorários, considerando o valor venal ou o valor de mercado dos bens. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A cláusula contratual prevê que, no caso de falecimento do advogado, os sucessores receberão honorários proporcionais ao trabalho realizado, mas sem fixação literal de percentual. O magistrado estabeleceu 11% considerando a natureza e o tempo do serviço prestado, de 2014 a 2022, e o grau de complexidade das demandas. 5. O valor de mercado dos bens, empregado pelo magistrado, foi fundamentado em avaliações apresentadas e confrontadas durante a fase de conhecimento. Quanto ao valor de venda, a ausência de previsão de alienação impede sua aplicação, sob pena de enriquecimento ilícito, nos termos do art. 884 do Código Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A fixação proporcional de honorários advocatícios em caso de falecimento do profissional deve considerar o tempo e a complexidade das demandas ajuizadas, sendo correta a utilização do valor de mercado como base de cálculo, desde que devidamente confrontado na fase de conhecimento." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §11; CC, art. 113, art. 884. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, asseverando, em síntese, ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 85, §2o, do CPC e 884 do Código Civil, sustentando que, in casu, o acordão impugnado deveria ter observado o valor da condenação para a fixação dos honorários sucumbenciais, ao argumento de que tal imposição decorre da lei e que, por conseguinte, não pode ser afastada pela íntima convicção do julgador. Afirmam que tal equívoco gera enriquecimento sem causa e compromete a proporcionalidade da sucumbência. Discorrem acerca do entendimento firmado no julgamento do Tema 1.076 do STJ. Apontam divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, contudo, deixam de colacionar julgados, a fim de demonstrá-la. Subsidiariamente, fundamentam o recurso na alínea “b” do permissivo constitucional, argumentado “que o debate central versa sobre interpretação de lei federal processual (CPC), sem reflexo direto sobre tratado internacional, ressalvada a pertinência do devido processo legal”. Pugnam pela concessão da gratuidade de justiça, e pela condenação das partes recorridas ao pagamento das custas e honorários de sucumbência. Em contrarrazões, as partes recorridas pedem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GERALDO EUSTÁQUIO PEREIRA, OAB/DF 36.739. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Inicialmente, tenho por desnecessária a análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça, pois, em que pese o benefício postulado, as partes recolheram o preparo (ID 76983278), sendo o pagamento incompatível com o pedido de concessão do benefício. Com efeito, entende o Sodalício: “Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, o pagamento das custas - como no caso concreto, em que a parte recolheu o preparo do recurso especial - é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça” (AgInt no AREsp n. 2.732.008/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante ao indicado malferimento dos artigos 85, §2o, do CPC e 884 do Código Civil, pois, a despeito de tais dispositivos legais terem sido mencionados no acórdão, a tese sustentada pelos recorrentes não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, nos termos do Enunciado 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF” (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024 e o AREsp n. 2.985.616/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, DJEN de 24/9/2025 e o AgInt no AREsp 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024. Registre-se, ademais, que “a ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgInt no AREsp 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). De semelhante teor: "O óbice da ausência de prequestionamento impede a análise do dissenso jurisprudencial, porquanto inviável a comprovação da similitude das circunstâncias fáticas e do direito aplicado" (AgInt no AREsp 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). No mesmo sentido, é a destaca-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.990.046/BA, relator Ministro Herman Benjamin, DJEN de 22/9/2025. Demais disso, ainda descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista a falta de indicação de paradigma. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Ademais, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Em relação à interposição do especial com base no artigo 105, III, alínea “b”, da Constituição Federal, observa-se que o e. Tribunal não julgou válido ato de governo local contestado em face de lei federal. No que concerne ao pedido de condenação ao pagamento das custas e honorários, trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, determino que as publicações relativas às partes recorridas sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GERALDO EUSTÁQUIO PEREIRA, OAB/DF 36.739. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002